Tribunal: TJDFT
Processo: 0714012-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714012-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NAYR FERREIRA DA COSTA, NEDA LIVIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. APELAÇÃO COMO RECURSO PREVISTO PARA COMBATER A SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Acolhe-se pedido em agravo interno em que se pleiteia o não conhecimento de agravo de instrumento da outra parte contra sentença dos embargos à execução. 2. Os embargos à execução constituem ação autônoma, conforme artigo 914, § 1o do CPC, que servem como opção de defesa para quem suporta um processo de execução. O oferecimento de embargos pelo executado faz instaurar um novo processo autônomo em relação ao processo executivo, que se encerra com a sentença de mérito. 3. Os recursos de apelação e agravo de instrumento são absolutamente infungíveis, não havendo sequer dúvida razoável quanto ao recurso a ser interposto, porquanto a decisão recorrida, denominada apelação, extinguiu os embargos à execução e resolveu o seu mérito. 4. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 203, e 1.015, ambos do CPC, asseverando o cabimento do agravo de instrumento e não de apelação no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 203, e 1.015, ambos do CPC, pois, no aspecto, o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Confira-se, a propósito: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação. Precedentes: AgRg no AREsp 825.802/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2016 eAgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/4/2020. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1888080/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020)*. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012